Tribunal: TJSP
Processo: 2056344-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUSTAS – Diferimento do recolhimento de taxas judiciárias para o final do processo – Medida excepcional como meio de garantir acesso ao Poder Judiciário, desde que demonstrada a dificuldade financeira em fazê-lo, ainda que momentaneamente – Ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056344-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SERGIO
ANTONIO PEREIRA LEITE SALLES ARCURI, FELIPE GIACOMINI SALLES
ARCURI, GIOVANNA GIACOMINI SALLES ARCURI e F & G CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELLI, são agravados PAULO EDUARDO BRITO SILVA,
PAULA BRITO SILVA, ROJANES CABELELEIROS E BAZAR LTDA e P B
MANUTENÇÃO DE BLINDADOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056344-69.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2056344-69.2020.8.26.0000
Agravantes: Sergio Antonio Pereira Leite Salles Arcuri Júnior, Felipe
Giacomini Saller Arcuri, Giovanna Giacomini Salles Arcuri, F&G Consultoria
e Empreendimentos Ltda. e Giovanna Giacomini Salles Arcuri
Agravado: Paulo Eduardo Brito Silva, Paula Brito Silva, Maria Naumoff
Jacomino e Maria Pia Alves Naumoff Jacomino
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33821)
CUSTAS
Diferimento do recolhimento de taxas
judiciárias para o final do processo
Medida
excepcional como meio de garantir acesso ao
Poder Judiciário, desde que demonstrada a dificuldade financeira em fazê-lo, ainda que
momentaneamente Ônus do qual os agravantes
não se desincumbiram.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/12) de instrumento (fls.
13/174) interposto por SERGIO ANTONIO PEREIRA LEITE SALLES ARCURI
JÚNIOR, FELIPE GIACOMINI SALLER ARCURI, GIOVANNA GIACOMINI
SALLES ARCURI, F&G CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. e
GIOVANNA GIACOMINI SALLES ARCURI contra r. decisão de fls. 166, integrada
pelos embargos de declaração de fls. 1736, proferida pelo MM Juízo da 4a Vara
Cível do Foro Regional do Jabaquara da Comarca desta Capital, Dra. Adriana
Cistina Paganini Dias Sarti, que, nos autos da ação monitória movida em face de
PAULO EDUARDO BRITO SILVA, PAULA BRITO SILVA, MARIA NAUMOFF
JACOMINO e MARIA PIA ALVES NAUMOFF JACOMINO, indeferiu o
requerimento de diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056344-69.2020.8.26.0000
3
Os agravantes fazem referência à prescrição do artigo
98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Entendem possível o diferimento do
recolhimento das custas ao final da demanda. Indicam que o valor das despesas
processuais é superior a R$ 1.000,00. Argumentam pela dificuldade de
recolhimento no momento. Requerem a concessão da gratuidade da justiça de
forma parcial. Mencionam a presunção de veracidade da arguição de
hipossuficiência em relação à pessoa natural. Postulam a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de Processo
Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de Processo
Civil, assim como a lei 1.060/1.950, recepcionada constitucionalmente, realmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício a situação de necessitado e a
afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa, admitindo
prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf. Deliberação do Conselho
Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda
familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos, não
ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia
equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056344-69.2020.8.26.0000
4
Os agravantes pretendem o pagamento de R$
163.980,80 (fls. 32), obrigação em razão de mutuo celebrado com os agravados
(fls. 5).
A disponibilidade para o empréstimo na extensão de
pagamento pretendida, por si, afasta a situação de hipossuficiência exigida pela
norma para a concessão da gratuidade da justiça.
O artigo 98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil,
apenas é aplicável em caso de hipossuficiência econômica, quando o custeio do
processo acarreta risco ao próprio sustento e da família.
Com a finalidade de não obstar o acesso à jurisdição,
esse Relator autoriza o diferimento de custas ao final em situações outras que
não apenas aquelas listadas no artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003, por
entender o rol relativo.
Contudo, o faz apenas em casos excepcionais, quando
presente a demonstração efetiva e indispensável da dificuldade financeira ou a
momentânea insuficiência de recursos.
Em todos os momentos em que se manifestaram, seja
perante o MM. Juízo 'a quo', seja em Segunda Instância, os agravantes cingiram-
se a afirmar a falta de condição de recolhimento do necessário para o acesso ao
Poder Judiciário, sem prova efetiva a respeito.
Friso que o MM. Juízo 'a quo' pontuou a falta de
elemento apto a demonstrar a impossibilidade de recolhimento, ainda que parcial
(fls. 166). Opostos embargos de declaração, nenhum documento foi reunido
pelos agravantes para essa demonstração (fls. 168/172). E igual omissão foi
mantida por ocasião da interposição do presente recurso, nada sendo
acrescentado ao instrumento dele.
Era indispensável que trouxessem documentos a
corroborar a alegada impossibilidade de recolhimento, ônus do qual não se
desincumbiram.
A demanda foi proposta em 5.2.2020 (fls. 16), muito
antes da situação presente de calamidade pública declarada em razão da
pandemia do coronavírus (covid
19), e a pretensão deduzida tem caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056344-69.2020.8.26.0000
5
exclusivamente individual, motivo pelo qual não há excepcionalidade para a
situação.
Sem reparos à r. decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator